Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-61.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800640-61.2024.8.14.0034

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800640-61.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO(A): RAIMUNDO NONATO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM DETRIMENTO DE RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Timboteua em face de sentença proferida no rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). O ente municipal interpôs o recurso invocando a prerrogativa do prazo em dobro (art. 183 do CPC) para sustentar a tempestividade, calculando o prazo final para 07/03/2025, embora o prazo de 10 dias tenha se encerrado em 04/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à Fazenda Pública a prerrogativa de prazo em dobro para recorrer no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais e se o recurso de Apelação é a via adequada para impugnar sentença proferida neste rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, o prazo para interposição de recurso contra a sentença no rito dos Juizados é de 10 (dez) dias, não se aplicando o benefício do prazo em dobro previsto no CPC, conforme jurisprudência do STF e Tribunais pátrios. 5. A intempestividade manifesta constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:

1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se aplica à Fazenda Pública a prerrogativa processual da contagem de prazos em dobro para recorrer.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 183, § 2º, art. 85, § 11; Lei nº 12.153/2009, art. 7º, art. 27; Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1379129 SP; TJMG, Correição Parcial 25564806420238130000.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Retroativos.

Historiando os fatos, a parte autora, servidor público municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, ajuizou a presente demanda alegando que a Lei Municipal nº 194/2011 alterou o regime de ascensão funcional, estabelecendo interstícios de 3 (três) anos para mudança de nível com acréscimo de 5% nos vencimentos. Sustentou que, embora a lei esteja em vigor, o Executivo Municipal não implementou a promoção devida, requerendo, ao final, a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos referentes às progressões não pagas, respeitada a prescrição quinquenal.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento dos valores relativos a promoção funcional do requerente, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Devem os valores serem apurados em fase de cumprimento da sentença, respeitado o teto dos juizados especiais, incidindo correção monetária pelo IPCA-E [...] e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação."

Inconformado, o MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, interpôs Recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a tempestividade do recurso com base na prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC). No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento e contabilização de tempo para fins de triênios e progressões durante o período de vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus), sustentando que a norma vedou o aumento de despesa com pessoal até 31 de dezembro de 2021. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a aplicação da LC 173/2020.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Suscitou preliminarmente o não conhecimento do apelo por erro grosseiro (inadequação da via eleita), vez que o rito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exigindo Recurso Inominado, e pela intempestividade, dada a inaplicabilidade do prazo em dobro neste microssistema. No mérito, defendeu a inaplicabilidade retroativa da LC 173/2020 para suprimir direitos adquiridos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O julgamento do presente recurso impõe, prefacialmente, a análise dos pressupostos de admissibilidade, matéria de ordem pública que obsta o exame do mérito quando não preenchida.

O processo tramita sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). O recorrente, em suas razões, sustenta a tempestividade do apelo invocando o art. 183 do CPC, que confere à Fazenda Pública prazo em dobro para recorrer. Com base nessa premissa equivocada, a Procuradoria Municipal calculou o prazo final para 07/03/2025.

Todavia, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte que o benefício do prazo em dobro não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser observado o regramento próprio que prima pela celeridade.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, o prazo para interposição de recurso contra a sentença é de 10 (dez) dias.

A análise da cronologia processual, certificada pela Secretaria da Vara Única de Nova Timboteua (ID 29425783), revela a intempestividade manifesta, operando-se a preclusão.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2022 . RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ART . 183, § 2º DO CPC/15 c/c ART. 7º DA LEI 12.153/2009. PRECEDENTES . 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer não tem aplicação, na hipótese, por se tratar de processo oriundo de Juizado Especial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento . Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância de origem.

(STF - ARE: 1379129 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022)

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO . INAPLICABILIDADE. LEI N. 12.153/09 . ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. 1. Nos termos do art. 7º da Lei n .º 12.153/09 as pessoas jurídicas de direito público não tem direito à contagem do prazo em dobro nos juizados especiais. 2. Incorre em Error in procedendo quando a autoridade corrigenda concede prazo em dobro para a Fazenda Pública contestar a ação principal .

(TJ-MG - Correição Parcial: 25564806420238130000, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 04/03/2024, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 18/03/2024)”

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão da sua manifesta intempestividade e da inadequação da via eleita, deixando de adentrar ao mérito da controvérsia.

Considerando que o recurso não foi conhecido, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação apurado na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026